Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709748-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDEIR BASTOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDEIR BASTOS SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 55501041), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 11.3.2024 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, que não se encontram presentes na hipótese. Sustenta que eventuais registros criminais do paciente não constituem fundamento hábil para a manutenção da prisão, sobretudo porque o crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não possui pena superior a 4 anos e o bem foi restituído à vítima. Diz que o paciente não se envolve em crimes há pelo menos 6 anos e que ele possui autorização de trabalho externo há 3 anos. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona diversos precedentes. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.3.2024, logo após cometer o crime de furto de um celular e dois perfumes em um estabelecimento comercial. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 56849040): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Trata-se do furto de um celular em um estabelecimento comercial, o que indica que se fosse apenas esse episódio delituoso na vida do autuado o caso poderia ser de concessão de liberdade provisória. Ocorre que ao se analisar a folha de passagens penais do autuado se verifica, a toda evidência, que a sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. O autuado foi solto no dia 28/11/2023, ou seja, há pouco mais de 3 (três) meses e já voltou a delinquir. O autuado é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, quatro furtos qualificados, cinco furtos simples, roubo circunstanciado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAUDEIR BASTOS SANTOS, filho(a) de ESMAIL MARQUES DOS SANTOS e de ITALINA DE BASTOS SANTOS, nascido(a) em 05/08/1978, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui múltiplas condenação definitivas por tráfico de drogas, furtos qualificados, furtos simples e roubo circunstanciado, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica (ID 56849040). Inclusive, no momento da sua prisão, o paciente estava em cumprimento de pena em regime domiciliar (56849040 - Pág. 80). Assim, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a periculosidade do agente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator